Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Nos termos do § 1o, do art. 437, do CPC, intime-se o autor apelante para se manifestar acerca da petição e documentos juntados pela parte ré apelada (IDs 47677491 , 47677496 e 47677497), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator